Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0700231-48.2022.8.07.0000 Agravante(s) ELIANA DIAS RAMAGEM E OUTROS Agravado(s) MARCELO DIAS RAMAGEM Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de Inventário, sob o fundamento de que “não é possível se depreender que há valores disponíveis, ou na iminência de serem liberados, em favor do executado”. Os Agravantes sustentam que no Esboço de Partilha dos Bens nos autos do Inventário n. 0008044-19.2012.8.07.0001, em trâmite perante 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, os bens somam o valor de mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), dos quais 12,5% serão repassados ao Agravado. Afirmam “que parte desses bens estão depositados em conta corrente pertencente ao Espólio, além de ações na bolsa de valores, sendo que a quantia de ambos ultrapassa R$1.000.000,00 (um milhão de reais)” e que “há duas Ações de Prestação de Contas que tramitam no d. juízo sucessório que gerarão recursos partilháveis no aludido Inventário Litigioso”. Aludem ao princípio da efetividade da execução e argumentam que a dívida aumenta todos os meses em razão da persistência do Agravado em continuar a residir em imóvel pertencente ao Espólio. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao “d. juízo a quo que expeça o ofício à 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (Autos no 0008044-19.2012.8.07.0001) solicitando a reserva de todos os bens direcionados ao Agravado até o limite do valor total devido no Cumprimento de Sentença”. No mérito, postulam o provimento do agravo com a confirmação do pleito liminar. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos de no 0008044-19.2012.8.07.0001, em trâmite perante 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (ID Num. 109154012), pois, através de consulta processual, não é possível se depreender que há valores disponíveis, ou na iminência de serem liberados, em favor do executado. Dessa forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar. A penhora constitui ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito da parte Credora e a possibilidade jurídica da denominada penhora no rosto dos autos está prevista no Art. 860 do Código de Processo Civil, verbis: Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. No caso, o Executado é um dos herdeiros nos autos do Inventário n. 0008044-19.2012.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, e a penhora ou reserva de bens no rosto dos autos do inventário objetiva garantir o direito da parte Exequente à satisfação de seu crédito com os bens que vierem a caber ao Devedor. Dessa forma, não há exigência legal quanto à existência de valores disponíveis ou na iminência de serem liberados em favor do Executado nos autos do inventário, sendo que a documentação juntada nos autos originários revela que o de cujus deixou bens e valores aos seus herdeiros, dentre os quais o Agravado. No mesmo sentido a jurisprudência desta Eg. 7a Turma Cível. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO.INVENTÁRIO. DÍVIDA. HERDEIRO. ESPÓLIO. RESERVA. QUINHÃO. GARANTIA. 1. Cabível a penhora ou reserva de bens no rosto dos autos do inventário para garantir a satisfação de dívida de herdeiro junto ao credor na futura partilha. 2. Tratando-se de dívida contraída com o próprio espólio, em razão do uso exclusivo do imóvel deixado de herança, a reserva deve recair, somente sobre o quinhão do herdeiro devedor, para não onerar os demais herdeiros. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1362282, 07124728820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, defiro a liminar para determinar a reserva dos bens direcionados ao Agravado nos autos do Inventário n. 0008044-19.2012.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, até o limite do valor total devido no Cumprimento de Sentença. Comunique-se ao Juízo a quo para ciência e cumprimento da Decisão. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator